Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716857-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA MARIA AYRES CERNICCHIARO, CONCITA AYRES CERNICCHIARO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Anna Maria Ayres Cernicchiaro e Concita Ayres Cernicchiaro contra o acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelas embargantes. O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil. Preliminar rejeitada. 2. A capitalização mensal de juros com periodicidade inferior à anual em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, desde que expressamente prevista no instrumento. Contudo, a memória de cálculos da dívida cobrada pelo apelado não apresenta a incidência de juros capitalizados. 3. No caso, a planilha de débitos informa os parâmetros do cálculo do saldo devedor total, incluindo os acréscimos sobre o valor principal, quais sejam: a) correção monetária com base na variação do INPC; b) juros de mora de 1% (um por cento) ao ano; e c) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor final. Ademais, o valor principal da dívida perfaz o montante de R$102.682,41 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), ao passo em que o valor final com os acréscimos inclusos alcança a quantia de R$113.305,93 (cento e treze mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos). 4. A dívida em cobrança não inclui, na sua composição, juros remuneratórios, nem capitalização indevida de juros, nem comissão de permanência, mas apenas os encargos expressamente referenciados na planilha atualizada do débito, que não se revelam abusivos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1428314, 07168579220208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração foram rejeitados, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos invocados pelas partes, sendo necessário apenas o enfrentamento das questões suficientes para a solução da controvérsia jurídica (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021). 4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1439973, 07168579220208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, as embargantes interpuseram recurso especial (ID 38761416), que foi inadmitido pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça (ID 39559001). O agravo em recurso especial (ID 40796133), remetido ao c. Superior Tribunal de Justiça, foi conhecido e provido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos termos do dispositivo a seguir postos (ID 45508365): [...] Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dou-lhe provimento, a fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinar ao tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a relevante questão que lhe foi submetida pela parte embargante. Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Os autos retornaram a esta instância recursal para a reapreciação dos embargos de declaração. 2. Para o reexame dos argumentos formulados pelas embargantes que podem, em tese, ensejar a modificação, ainda que parcial, do acórdão proferido por esta e. 2a Turma, é imperiosa a prévia manifestação da parte interessada, nos termos dos arts. 9o, 10 e 1.023, §2o, do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração, especificamente sobre o eventual cerceamento de defesa alegadamente ocorrido na origem e sobre a necessidade de dilação probatória para a solução do mérito da causa. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora